Tribunal: STF
Processo: RE 605757
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-01
Data de publicação: 2010-12-01

Ementa:
EMENTA:   RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Peça obrigatória. Falta. Não conhecimento. Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula 288. É ônus da parte agravante promover a integral e oportuna formação do instrumento, sendo vedada posterior complementação.